Tribunal: TJES
Processo: 5000709-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000709-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS e outros (4)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Fundão que nos autos da ação indenizatória movida por
Francilene Ferreira
dos
Santos
e Outros (5)
, em face da agravante e mais 4 (quatro) correqueridos, deferiu a tutela de urgência para
“
determinar ao requerido que conceda aos demandantes pensionamento, na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais), mensais, devido até ulterior decisão, devendo, ainda, comprovar a implementação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação”.

Nas razões recursais, a concessionária sustenta, em suma, necessidade de reforma da decisão para consignar que a Agravante não pode ser obrigada ao pagamento de pensão mensal sem dilação probatória ou, subsidiariamente, anular a r. decisão,

por ausência de fundamentação, uma vez que: (
a)
Não há nos autos elementos que evidenciem nexo causal da Concessionária Agravante com o acidente. Os documentos juntados pelos autores demonstram que o culpado foi o motorista da Primeira Requerida (RME), que invadiu a contramão. Os próprios depoimentos prestados na esfera policial comprovam que o veículo que prestava serviço para a ECO101 se encontrava totalmente no acostamento, sem invadir a pista de rolamento, e foi avistado pelos envolvidos com muita antecedência. Ainda, o laudo anexo (doc. 02) evidencia com fotografias que o veículo que prestava serviço para a Concessionária não causou o acidente;
(b)
Não existe nos autos qualquer comprovante da renda alegada pelos Agravados. Os próprios Requerentes alegam na inicial que não poderiam comprovar o valor que alegam que a vítima recebia;
(c)
a decisão é nula por deficiência de fundamentação e indeterminação do sujeito da obrigação fixada e ausência de fundamentação quanto à existência dos elementos que apontem para o nexo causal entre as condutas e os danos apontados. O processo é composto por cinco pessoas no polo passivo, sendo que duas são empresas e três são motoristas envolvidos no acidente. A fundamentação indicando que “ao requerido que conceda aos demandantes pensionamento” deixa dúvidas aos requeridos sobre a quem se dirige o comando decisório.

Assim, requereu provimento ao recurso, a fim de anular ou reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de a concessionária ser obrigada ao pagamento de alimento em decorrência do acidente sem prova suficiente do nexo causal.

Decisão deferindo o efeito suspensivo ao recurso – ID 2091284.

Contrarrazões (ID 2682219) sustentando, em suma:
a)
que os agravados descrevem na inicial a responsabilidade de cada um dos integrantes do polo passivo da ação;
b)
Quanto a responsabilidade da Concessionaria Agravante, o Boletim de Ocorrência, de forma clara, afirma que o condutor do veículo da Primeira Requerida ao desviar do veículo pertencente a Concessionária, o qual estava no acostamento retirando objetos de obras (sem qualquer sinalização), invadiu a contramão se chocou com o veículo dirigido por Nilton, fazendo com que o mesmo perdesse o controle do veículo e se chocasse com o caminhão que trafegava logo atrás;
c)
as fotografias que constam do B.O demonstram o quão estreito é o acostamento no local onde ocorreu o acidente; existe laudo pericial acostado aos autos mencionando que o acostamento possui 1,8 metros;
d)
há elementos suficientes para comprovar, nesse momento processual, nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilidade da Concessionária Agravante, cuja responsabilidade é objetiva, pela ocorrência do acidente narrado, sendo questão de justiça que seja a mesma compelida a prestar alimentos provisórios em decorrência do evento lesivo. Assim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Fundão que nos autos da ação indenizatória movida por
Francilene Ferreira
dos
Santos
e Outros (5)
, em face da agravante e mais 4 (quatro) correqueridos, deferiu a tutela de urgência para
“
determinar ao requerido que conceda aos demandantes pensionamento, na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais), mensais, devido até ulterior decisão, devendo, ainda, comprovar a implementação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação”
.

Nas razões recursais, a concessionária sustenta, em suma, necessidade de reforma da decisão para consignar que a Agravante não pode ser obrigada ao pagamento de pensão mensal sem dilação probatória ou, subsidiariamente, anular a r. decisão,

por ausência de fundamentação, uma vez que: (
a)
Não há nos autos elementos que evidenciem nexo causal da Concessionária Agravante com o acidente. Os documentos juntados pelos autores demonstram que o culpado foi o motorista da Primeira Requerida (RME), que invadiu a contramão. Os próprios depoimentos prestados na esfera policial comprovam que o veículo que prestava serviço para a ECO101 se encontrava totalmente no acostamento, sem invadir a pista de rolamento, e foi avistado pelos envolvidos com muita antecedência. Ainda, o laudo anexo (doc. 02) evidencia com fotografias que o veículo que prestava serviço para a Concessionária não causou o acidente;
(b)
Não existe nos autos qualquer comprovante da renda alegada pelos Agravados. Os próprios Requerentes alegam na inicial que não poderiam comprovar o valor que alegam que a vítima recebia;
(c)
Subsidiariamente, a decisão é nula por deficiência de fundamentação. Indeterminação do sujeito da obrigação fixada e ausência de fundamentação quanto à existência dos elementos que apontem para o nexo causal entre as condutas e os danos apontados. O processo é composto por cinco pessoas no polo passivo, sendo que duas são empresas e três são motoristas envolvidos no acidente. A fundamentação indicando que “ao requerido que conceda aos demandantes pensionamento” deixa dúvidas aos requeridos sobre a quem se dirige o comando decisório, em especial porque a decisão também não possui fundamentação sobre a probabilidade do direito, no que tange a elementos que demonstrem responsabilidade.

Assim, requereu fosse concedida a antecipação de tutela recursal, para fins de afastar a obrigação fixada na decisão agravada com relação à Agravante; e no mérito, para dar provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência, a fim de anular ou reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de a concessionária ser obrigada ao pagamento de alimento sem decorrência do acidente sem prova suficiente do nexo causal.

Decisão deferindo o efeito suspensivo ao recurso – ID 2091284.

Contrarrazões (ID 2682219) sustentando, em suma:
a)
que os agravados descrevem na inicial a responsabilidade de cada um dos integrantes do polo passivo da ação;
b)
Quanto a responsabilidade da Concessionaria Agravante, o Boletim de Ocorrência, de forma clara, afirma que o condutor do veículo da Primeira Requerida ao desviar do veículo pertencente a Concessionária, o qual estava no acostamento retirando objetos de obras (sem qualquer sinalização), invadiu a contramão se chocou com o veículo dirigido por Nilton, fazendo com que o mesmo perdesse o controle do veículo e se chocasse com o caminhão que trafegava logo atrás;
c)
as fotografias que constam do B.O demonstram o quão estreito é o acostamento no local onde ocorreu o acidente; existe laudo pericial acostado aos autos mencionando que o acostamento possui 1,8 metros;
d)
há elementos suficientes para comprovar, nesse momento processual, nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilidade da Concessionária Agravante, cuja responsabilidade é objetiva, pela ocorrência do acidente narrado, sendo questão de justiça que seja a mesma compelida a prestar alimentos provisórios em decorrência do evento lesivo. Assim, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem. Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e pensão por ato ilícito, proposta por Franciele Ferreira dos Santos, Leonardo dos Santos Rocha, Luana da Silva Rocha, Daniela da Silva Rocha, Matheus da Silva Rocha, Sara da Silva Rocha, em face de RME Comércio de Mármores e Granitos Ltda-ME, ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A, Gêneses Anderson da Silveira, Valter Ribon e Almir Gomes dos Santos.

Narram os agravados na Exordial que, no dia 12.11.2020, o Sr. Nilton Dias da Rocha, junto com seus dois filhos, Lucas dos Santos Rocha e Luiz Felipe dos Santos Rocha, retornavam da casa de parentes e trafegavam com o veículo Fiat Palio EL, ano 1996, vermelho, placa JKD0422, pela BR 101, KM 228, quando foram abalroados na lateral pelo veículo VOLVO/FH 440 6x2T de placas MRB0798, tracionando ST/RANDON SR CA GN, de placa MSP1B25, de propriedade da Primeira Requerida – RME Comércio.

Alegam ainda que, com o impacto do acidente, as vítimas vieram a óbito, e no Boletim de Ocorrência consta que o condutor do veículo da Primeira Requerida (RME) "
invadiu parte do sentido da pista para desviar de outro veículo que se encontrava parado no acostamento
"- veículo este, às ordens da ECO 101.

Declaram os autores a existência de danos, ao passo que a Requerente perdeu o seu marido e os seus dois filhos no acidente, sendo que os demais demandantes perderam o genitor e os seus irmãos.

A tutela de urgência foi requerida para que fossem concedidos alimentos provisionais mensais ao filho e à esposa do
de cujus
, haja vista que este era o provedor da família.

Afirmam que o Sr. Nilton detinha renda de R$ 3.000,00 (três mil reais), laborando como autônomo e requereram a quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que 1/3 equivaleria ao por ele despendido a título de despesas pessoais, e o restante, para subsistência da família.

Todavia, ao justificar o deferimento do pleito, o juízo
a quo,
simplesmente, fundamentou o deferimento da tutela provisória na inexistência de dúvidas acerca da “
ocorrência do acidente”
que vitimou o provedor da família, na presunção de dependência dos filhos, e na verossimilhança do ilícito civil, para deferir a tutela a fim de determinar,

ipsis litteris
, “ao requerido”,
que conceda o pensionamento vindicado.

Aliás, transcrevo a decisão impugnada,
verbis
:

“
No caso vertente, restou demonstrada, satisfatoriamente, a
probabilidade do direito invocado
(f. 61 e ss), pois resta
inequívoco nos autos a ocorrência do lamentável acidente automobilístico
que vitimou o genitor e os seus dois filhos menores.

Não há dúvida acerca do
evento danoso
sofrido, que configura, aprioristicamente,
um ilícito civil,
conforme f. 61 e ss.

Ademais, há perigo de dano, porquanto, a despeito do imensurável abalo emocional, vislumbra-se que a Srª Franciele perdera o marido no acidente automobilístico, de apenas 46 anos, provedor do lar, assim como os demais requerentes, que perderam o seu Genitor, sendo todos presumidamente dependentes do mesmo, eis que menores de idade.

Ademais, sustenta a Inicial a inexistência de qualquer assistência à família, por parte dos requeridos, cuja responsabilidade penal vem sendo apurada em Inquérito Policial. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para fins de determinar ao requerido que conceda aos demandantes pensionamento, na ordem de R$ 2.000,00 (...)”.

Irresignada com o teor do
decisum
, a concessionária agravante interpôs o presente recurso, almejando a cassação da tutela provisória, sustentando, para tanto, que a decisão objurgada seria nula, por deficiência de fundamentação – inexistindo análise dos elementos a apontar o nexo causal entre as condutas e os danos alegados- , além de indeterminação do sujeito da obrigação fixada.

Assiste razão ao agravante.

O acidente narrado na exordial dos agravados envolve colisão direta de veículo particular de propriedade da empresa RME Comércio, o qual, segundo narrativa autoral, colidiu com veículo do
de cujus
, para desviar de veículo da ECO 101, e ora agravante, que estaria parado no acostamento.

Sabe-se que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por acidentes

decorrentes da prestação de seus serviços, o que demanda a prova, pelo autor, do
evento danoso,
dos
danos
e do respectivo
nexo causal
entre eles (art. 37, §6º da CF). Porém, a responsabilidade civil do proprietário e do(s) condutor(es) do veículo que colidiu com o automóvel conduzido pelo Sr. Nilton, genitor e cônjuge dos recorridos demandará, ainda, o exame do elemento
culpa
.

Partindo dessas premissas, no caso específico dos autos,
verifica-se, de ofício, a existência de vício insuperável na decisão objurgada, qual seja, a ausência de fundamentação
, exigida constitucionalmente (art. 93, inciso IX) e legalmente (art. 489 do CPC). Afronta as normas constitucional e legal, a decisão que, ao acolher o pedido de tutela de urgência,
não contempla a análise d
os
requisitos
do art. 300 do CPC
, eis que limita somente a afirmar que a probabilidade do direito estaria

demonstrada - porquanto há prova da ocorrência do acidente automobilístico e que em razão disso estaria configurado o “ilícito civil”-, sem discorrer sobre os demais elementos da responsabilidade civil (ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva em relação a agravante, como explicado), mormente o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano a atribuir o ilícito à agravante.

Inclusive
,
sequer houve determinação direta do sujeito da obrigação de fazer
(pagamento de pensionamento mensal provisório)
fixada no
decisum
.

O processo de origem é composto, no polo passivo da lide, por nada menos do que
5 (cinco) corréus
, dentre estes,
duas pessoas jurídicas
e
três pessoas físicas
, e a indicação expressa para que somente “o requerido” conceda aos demandantes o pensionamento vindicado, gera, no mínimo, dúvidas sobre a quem a magistrada dirigiu o comando decisório, mormente, considerando a fundamentação deficitária sobre os elementos da responsabilidade civil de cada parte.

Diante de tal conjuntura, forçoso reconhecer que não se afigura viável a manutenção da decisão agravada, devendo esta ser anulada, a fim de possibilitar que outra seja prolatada pela instância primeva.

Determina o art. 489, § 1º, I, II e III do CPC que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que: “
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
”.

Mesmo admitindo-se a possibilidade de se proferir decisão sucinta, é certo que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos suficientes para evidenciar a
motivação fática e jurídica
das razões de decidir do julgador, tendo em vista que sequer houve menção acerca dos fatos que contextualizam a dinâmica do acidente, ou dos elementos de responsabilidade civil de cada réu, a averiguar, até mesmo, se a magistrada considerou a ocorrência de culpa exclusiva de um réu apenas (a justificar, por exemplo, o comando com determinação singular que acabou também violando o princípio da ampla defesa e contraditório).

Como a decisão agravada se limitou a afirmar que os requisitos da tutela de urgência estariam demonstrados, mas por outro lado, deixou de fazer qualquer tipo de menção concreta aos pressupostos para tanto, constata-se a necessidade de se reconhecer a sua
NULIDADE
por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), bem como à regra contida no art. 489, § 1º, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

Antes de concluir, ressalto que, apesar de não desconhecer a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC/2015) em sede de agravo de instrumento
1
, a situação descortinada nestes autos recomenda prudente que o pedido de pensionamento mensal provisório aguarde a nova manifestação da instância primeva a respeito, até mesmo para evitar a indesejada supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição desta instância revisora.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para,
dar-lhe provimento
, a fim de reconhecer a nulidade do decisum e determinar que o juízo
a quo
profira nova decisão sobre o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, com observância à necessária fundamentação, na forma supra.

É como voto.

1
REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016, STJ.

VOTO-VISTA:
Desembargador
RONALDO GONÇALVES DE
SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de
conhecer do
presente recurso e

a este dar provimento, para reconhecer a nulidade da decisão atacada e determinar que
o juízo a quo profira nova
decisão. É como voto.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DECLARAR NULA A DECISÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA NOVO PRONUNCIAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.
Deixando o magistrado a quo de expor as razões que fundamentam e motivam a sua decisão, esta será nula, por ausência de fundamentação, de acordo com o art. 93, IX, da CF/88 e com o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC/2015.

2
. Ausente qualquer menção acerca dos fatos que contextualizam a dinâmica do acidente, ou dos elementos de responsabilidade civil de cada réu, a averiguar, até mesmo, se a magistrada considerou a ocorrência de culpa exclusiva de um réu apenas (a justificar, por exemplo, o comando com determinação direcionada a um único réu, dentre cinco apontados na exordial, o que acaba também por violar o princípio da ampla defesa e contraditório).

3.
Recurso provido. Decisão desconstituída.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.